Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para conceder gratuidade de justiça às agravantes e deferir tutela provisória destinada à preservação de benfeitorias em imóvel até a realização de avaliação judicial. O embargante sustenta omissão quanto à análise de provas sobre a capacidade financeira das agravantes, à ausência de registro de contrato na matrícula do imóvel e ao risco de dano reverso, bem como contradição entre o reconhecimento de ocupação irregular e a determinação de preservação das benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos e provas relevantes suscitados pela parte embargante; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto aos fundamentos adotados para concessão da tutela e da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O acórdão examina expressamente os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência, inclusive declarações fiscais e precedente em que concedido o mesmo benefício, afastando a alegação de omissão quanto à capacidade financeira das agravantes.
4. O objeto da controvérsia se restringe à questão possessória e ao eventual direito de indenização por benfeitorias, de sorte que a ausência de registro contratual na matrícula do imóvel constitui matéria afeta ao direito de propriedade e estranha ao escopo da lide, inexistindo omissão sobre ponto.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, verificada entre proposições inconciliáveis do próprio acórdão, não se configurando quando há apenas inconformismo da parte com as conclusões adotadas.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das contrarrazões, quando já dispuser de elementos suficientes para decidir de forma fundamentada.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, sendo incabível utilizá-los como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e fundamentadamente decidida.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor/agravado.